Tribunal: STF
Processo: ARE 1322730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. PARIDADE E PROVENTOS INTEGRAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. Sentença terminativa em relação à Câmara Municipal. Somente se reconhece às Câmaras Municipais a capacidade de ser parte nos casos em que a entidade queira ou precise defender seus interesses e prerrogativas institucionais. No caso dos autos, muito embora a autora fosse servidora da Câmara, não se faz presente a excepcional circunstância, motivo pelo qual a ação deve ser manejada em face do Município, pessoa jurídica de que a Câmara Municipal é parte integrante. Pertinência subjetiva do Município em relação ao objeto litigioso. Objeção rejeitada. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. Não há prejuízo decorrente do julgamento sem prévia manifestação da parte porque nem os documentos contribuíram para a formação de juízo sobre o pedido, nem eles infirmam as proposições de fato contidas na inicial. OMISSÃO. A existência de fundamentos capazes de infirmar as conclusões do julgado é vício que, se existente, pode ser sanado com o próprio julgamento do recurso de apelação. Não há nulidade. MÉRITO. APOSENTADORIA. Servidora que ingressou nos quadros do serviço público em cargo pertencente à estrutura da Câmara Municipal. Persistência do regime estatutário para o cargo. Inexistência, no âmbito do Município, de Regime Próprio de Previdência. A autora verteu contribuições previdenciárias para o INSS ao longo de toda a vida funcional, e nunca contribuiu para um regime próprio, que não existe. No caso presente, o que se discute é se a impetrante, tendo sido vinculada ao regime geral de previdência ao longo de toda a vida funcional, faz jus a aposentadoria em regime inexistente no âmbito municipal. E a resposta é certamente negativa. A questão não se resolve determinando se a autora preenche os requisitos temporais da Emenda à Constituição nº 47. O direito à aposentadoria com respeito à paridade e à integralidade de proventos pressupõe observância do caráter contributivo, o que não ocorreu no caso presente porque as contribuições foram vertidas unicamente ao INSS, com observância das normas relacionada ao Regime Geral. É inviável implementar complemento de aposentadoria se não há Regime Previdenciário instituído no âmbito municipal. RECURSO NÃO PROVIDO.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente